Tribunal: STF
Processo: HC 220042
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 



    2. Neste caso, as instâncias antecedentes destacaram que o agravante utilizava o trabalho de menores de idade para entrega de drogas a compradores. Os depoimentos prestados em juízo apontam para a autoria delitiva, esclarecendo que o réu já era conhecido dos policiais desde quando era menor de idade, e já havia sido abordado várias vezes exercendo o comércio espúrio de drogas. 



    3. Quanto ao pedido subsidiário, as circunstâncias do flagrante desautorizam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33. §4º da Lei de Drogas, considerando que o agravante foi preso em companhia de um menor encarregado de entregar entorpecentes aos compradores. Além disso, há notícias de envolvimento do réu com o comércio espúrio de drogas desde quando era menor de idade, fundamentos concretos e aptos a justificar a exclusão do benefício em razão da presença de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o Paciente restou condenado exclusivamente por uma ‘denúncia anônima’ que não restou confirmada em Juízo e por depoimento de Policiais Militares que não flagraram o paciente portando drogas e/ou transacionando com o menor”. Ressalta que “não há que se aventar, neste caso, revolvimento de prova”.



5. Prossegue a impetração para sustentar a aplicabilidade, ao caso, do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



6. Com esses fundamentos, a defesa requer:



    [...]



    7.1) seja cassado o acórdão condenatório e a sentença condenatória, absolvendo-se o Paciente nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (uma vez que uma condenação amparada em denúncia anônima, sem qualquer testemunha ocular da traficância, sem que os 17g de maconha tenham sido apreendidos com o paciente, sem que policiais tenham feito campana e observado a traficância, é totalmente infundada). 



    Ainda no mérito, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela absolvição do paciente, requer: 



    7.2) seja refeita a dosimetria da pena em desfavor do Paciente, ante a ausência de fundamentos que alicercem a majoração da pena como levada a cabo, ou, subsidiariamente, caso não acolhida tal pretensão, a redução da pena base para patamar razoável, ainda que de ofício. 



    7.2.1) aplicação do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (em face da pequena quantidade de maconha apreendida: 17,30g); 7.2.2.) a fixação do regime aberto, em face da inconstitucionalidade da Lei n.º 8.072/90 (art. 2º, §1º); 



    7.2.3) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



10. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão que negou seguimento ao HC 736.073, do STJ:



    Neste caso, embora não se possa falar que a quantidade ou na natureza da droga apreendida justifique o afastamento da minorante, as circunstâncias do flagrante, tendo em vista que o paciente foi preso em companhia de um menor encarregado de entregar as drogas aos compradores, fundamentos concretos e aptos a justificar a exclusão do benefício em razão da presença de elementos de prova que apontam para a dedicação do acusado a atividades criminosas.



12. Ademais, para além de verificar que o paciente responde a outros processos criminais — um com condenação, em primeira instância, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.099 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06) —, ressalto que o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022    



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator